Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-34.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011672-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MAYKELL JUNIOR LAURENTINO RIBEIRO - CPF: 046.993.231-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANI MARIA PAGGI DIOMEDESSE - CPF: 060.980.341-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Alegação de certificação antecipada do trânsito em julgado. Trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça ante a não interposição de recurso. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Paciente foi assistido, da citação até o encerramento do processo, por advogado constituído. Recurso Extraordinário. Intempestivo e inadequação do juízo de primeiro grau para sua análise. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por crime de estupro de vulnerável, cuja nova defesa sustentou nulidade da certidão de trânsito em julgado e dos atos subsequentes, inclusive a expedição de mandado de prisão, por ausência de intimação e habilitação tempestiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a certificação do trânsito em julgado foi prematura, comprometendo o direito à interposição de recurso extraordinário e configurando cerceamento de defesa; e (ii) definir se o recurso extraordinário interposto diretamente ao juízo de primeiro grau é admissível após a constituição de novo advogado.

III. Razões de decidir

3. A certidão de trânsito em julgado foi regularmente expedida pelo Superior Tribunal de Justiça, após decurso do prazo legal e ausência de recurso interposto pela defesa constituída à época.

4. A constituição de novo defensor, ocorrida após a certificação do trânsito em julgado, não suspende prazos processuais nem autoriza a devolução dos mesmos, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

5. A interposição de recurso extraordinário diretamente no juízo de primeiro grau revela-se manifestamente inadequada e intempestiva, pois tal recurso deve ser dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil.

6. Inexistência de ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta, considerando que o paciente esteve regularmente assistido durante toda a tramitação processual.

IV. Dispositivos e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A constituição de novo advogado após o trânsito em julgado não enseja nulidade nem reabre prazos processuais, salvo demonstração de prejuízo concreto. 2. O recurso extraordinário deve ser interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, sendo inadmissível a apresentação diretamente ao juízo de primeiro grau”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.029; CP, art. 217-A; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.236.351/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, p. 1º.8.2018; STJ, RHC nº 41.517/PI, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 2.6.2015; TJMT, Apelação Criminal nº 0000736-74.2015.8.11.0110, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Rafael Moraes Valente, em favor de
Maykell Junio Laurentino Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n. 0001870-25.2017.8.11.0092,
na qual
o paciente foi condenado nas penas do artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, por inúmeras vezes, quanto à vítima Pâmela, e pelo delito previsto no art. 217-A (por inúmeras vezes), na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. n. 281203501).

O impetrante relata que o paciente foi condenado por estupro de vulnerável, com pena em regime fechado, e que a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça. Após a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e manifestação de intenção de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o paciente constituiu novo advogado, que passou a pleitear habilitação e acesso aos autos, sem resposta adequada das instâncias responsáveis.

Nesse ínterim, ocorreram falhas processuais relevantes: o acórdão do STJ foi publicado em 17.3.2025, mas a certidão de trânsito em julgado foi emitida antes do prazo legal para recurso extraordinário, em 25.3.2025, sem que a nova defesa tivesse sido intimada ou incluída nos autos. Como consequência, foi expedido mandado de prisão em 9.4.2025, justamente no mesmo dia em que a nova defesa foi finalmente habilitada, comprometendo o exercício do direito de defesa.

No mérito, pleiteia a anulação da certidão de trânsito em julgado, bem como de todos os atos processuais subsequentes (inclusive o mandado de prisão e o início da execução penal); o reconhecimento da nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal; e o restabelecimento do prazo para interposição de recurso extraordinário ao STF, com a devida intimação do novo advogado constituído (Id. n. 280161850).

A liminar foi indeferida (Id. n. 280936854).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Ids. n. 281203501).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem, sintetizando nos seguintes termos:

“
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Condenação definitiva. Alegada nulidade do trânsito em julgado e cerceamento de defesa. Suscita certificação prematura do trânsito em julgado e a impossibilidade de exercer o direito de recorrer às instâncias superiores, em razão da não apreciação imediata do pedido de habilitação do novo advogado. Improcedência. O STJ negou provimento ao recurso especial e a defesa não interpôs recurso extraordinário dentro do prazo legal. A constituição de novo advogado, por si só, não impede a fluência dos prazos processuais. A responsabilidade pela interposição de recursos e pelo acompanhamento dos atos processuais recai sobre a defesa regularmente constituída, não se configurando nulidade quando a habilitação de novo patrono ocorre após o esgotamento dos prazos recursais. Escorreita decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que tal recurso não poderia ser interposto diretamente perante o juízo de primeiro grau. Constrangimento ilegal atribuível ao Juízo a quo não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem” (Id. n. 282250862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

O impetrante sustenta que, após o julgamento desfavorável do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o paciente constituiu nova defesa em 28 de

março

de

2025. Os requerimentos de habilitação do novo patrono, porém, não teriam sido apreciados de imediato, o que lhe teria tolhido a atuação efetiva. Alega, ainda, que a certidão de trânsito em julgado foi lavrada prematuramente em 25

de

março, antes de transcorrido o prazo legal de 15

dias úteis previsto no artigo 1.003, §

5º, do Código de Processo Civil para a interposição de recurso extraordinário.

Afirma, por fim, que a habilitação da nova defesa somente ocorreu em 9

de

abril

de

2025 — data em que também foi expedido mandado de prisão — sem que houvesse prévia intimação da decisão do STJ. A partir desse quadro, aponta cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e nulidade da certidão de trânsito em julgado. Requer, no mérito, a anulação do trânsito em julgado e de todos os atos subsequentes, com a reabertura do prazo para interposição de recurso extraordinário.

Prestadas as informações (Id. n. 281203501), a autoridade apontada como coatora esclareceu:

“(...) Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face
MAYKELL JÚNIO LAURENTINO RIBEIRO
, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o como incurso no art. 217-A do Código Penal.

Narra a denúncia que:

‘Consta nos autos, que a vítima conheceu o denunciado na praça da igreja Matriz e que a partir daquele dia começaram a ter contato via telefone (mensagens e aplicativos), sendo que pouco tempo depois evoluíram para o namoro. Segundo as declarações da vítima, certa vez o denunciado pediu para que ela deixasse a janela do seu quarto aberto para que ambos pudessem conversar e sem saber o perigo que estava correndo a adolescente assim o fez. Em certo horário da noite o denunciado apareceu e adentrou na residência e iniciaram uma conversa por certo tempo indo embora logo depois. Em outra ocasião Rosani deixou a janela aberta novamente para que o denunciado a visitasse, desta vez ele pediu para que ela o masturbasse, ao passo que ela se negou e Maykell insistiu com o argumento de que todas as meninas faziam aquilo, então pôs o pênis para fora pegou a mão da vítima e colocou sob a sua e começou a fazer movimentos para cima e para baixo no seu órgão genital, ensinando a ela como se fazia o ato libidinoso. O ato se repetiu por diversas outras vezes, ao longo de aproximadamente um ano, onde a vítima masturbava Maykell e ele a tocava em suas partes íntimas, lhe acariciava e beijava seus seios. Sendo que nas vezes que a declarante se negava a fazer tais atos, o denunciado ameaçava de contar a todos o que eles faziam e com medo de que isso acontecesse Rosani cedia’.

A denúncia foi recebida em 12/06/2018, ID 65625282 - Pág. 60.

O réu foi devidamente citado, ID 65625282 - Pág. 62, e apresentou resposta à acusação, ID 65625282 - Pág. 78 a 94. Tendo sido designada audiência de instrução e julgamento.

Durante as audiências de instrução e julgamento, foram inquiridas a vítima Rosani Maria Paggi Diomedesse e as testemunhas Rosângela Paggi, Melksedek Oliveira Antikiewicz, Raphael Antônio Botelho Conde, Vanessa Bonadiman Batistussi, Leonardo Fagundes e Erick da Silva, bem como foi procedido o interrogatório do réu.

Por fim, o Ministério Público apresentou alegações finais, ID 91488764, pugnando pela condenação nas sanções previstas no art. 217-A (por inúmeras vezes) na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, bem como pela avaliação desfavorável da circunstância judicial “
consequências do crime
”.

Por seu turno, a defesa, ID 99866472, também apresentou suas alegações finais, requerendo em preliminar: a) incompetência do juízo comum, alegando que o fato ocorreu quando o réu possuía 17 anos; e no mérito: a) absolvição pela aplicação da exceção a teoria “romeu e julieta”, bem como ausência de dolo.

Por sentença proferida em 14/12/2022, a denúncia foi julgada procedente, condenando-se o paciente nas penas do art. 217-A, "caput", c/c artigo 61, II, "f" do Código Penal, por inúmeras vezes, quanto à vítima Pâmela, e pelo delito previsto no art. 217-A (por inúmeras vezes), na forma do art. 71, "caput", do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O réu interpôs recurso, que foi julgado em 06/12/2023 e negado provimento, por unanimidade
.

Do acórdão, o réu interpôs recurso especial (apenas), que não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Interposto agravo ao STJ, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a decisão agravada, determinando a remessa ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, realizada em 30/04/2024.

Por decisão de 13/03/2025 foi negado provimento ao agravo em recurso especial, transitando em julgado em 25/03/2025.

Os autos retornaram a este Juízo em 26/03/2025.

Em 01/04/2025, o novo advogado do réu, Dr. Rafael Moraes Valente, junto procuração no feito e, em 04/04/2025, interpôs recurso extraordinário neste primeiro grau de jurisdição
.

O mandado de prisão foi expedido em 09/04/2025
.

Por decisão deste Juízo, em 15/04/2025, foi deliberado o seguinte
:

‘DECISÃO

0001870-25.2017.8.11.0092

1) Nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil, ‘
o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas
(...).’

O recurso, todavia, não pode ser conhecido por este Juízo, pelas razões a seguir expostas.

No caso em apreço, a defesa interpôs recurso especial, que foi julgado e negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça.

O presente recurso extraordinário, interposto diretamente em primeiro grau e somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, revela-se manifestamente inadequado quanto à instância competente para sua apreciação inicial, além de ser manifestamente intempestivo
.

Portanto, em razão da intempestividade e incompetência deste Juízo para sua apreciação, com fulcro no art. 1.029 do CPC inadmito o recurso extraordinário
.

2) Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, bem como realizem-se as comunicações de praxe acerca da sentença condenatória.’

É o que me cumpre informar, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários (...)” (destaquei).

Inicialmente, passo à análise da alegação de suposta nulidade do trânsito em julgado, por certificação prematura e consequente cerceamento de defesa.

Segundo o impetrante, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial foi publicado em 17 de março de 2025, mas o trânsito em julgado foi certificado em 25 de março de 2025, antes de decorrido o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC para a interposição de recurso extraordinário.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade impetrada, a certidão de trânsito em julgado foi expedida pelo próprio STJ, em trâmite regular de comunicação entre instâncias. Tal dado consta da ação penal 0001870-25.2017.8.11.0092 (Id. n. 188476882, p. 5), de cujo teor transcrevo:

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AREsp 2626551/MT (2024/0156990-5)

CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA

DECISÃO de fls. 563: transitou em julgado no dia 25 de março de 2025.

Autos baixados à(o) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO nesta data.

Brasília, 25 de março de 2025.

SECRETARIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DE DIREITO PENAL

SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS”

Do exame minucioso dos autos, verifica-se que, em 13 de março de 2025, o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo paciente. Não houve interposição tempestiva de outro recurso dentro do prazo legal.

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo fato de a nova defesa ter sido constituída em 28 de março de 2025 — portanto, após a certificação do trânsito em julgado — e habilitada apenas em 9 de abril de 2025, pois, até então, o paciente estava representado por defensor regularmente constituído, responsável pelo acompanhamento do processo e pela interposição de recursos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica: a mera constituição de novo advogado não suspende prazos nem autoriza sua devolução. O STJ já decidiu que “a constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.236.351/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º.8.2018).

A defesa recentemente constituída, na pessoa do Dr. Rafael Moraes Valente (OAB/MT 21.549) – impetrante deste
writ
–, sustenta que “a falta de oportunidade de a defesa atuar gera nulidade absoluta”, invocando a Súmula 523 do STF, contudo tal argumento não procede.

Durante todo o trâmite processual — da citação de Maykell Junio à certificação do trânsito em julgado — o paciente esteve representado pelo Dr. Sigmar Maceió (OAB/MT 16.463), que conhecia os prazos e poderia interpor recurso extraordinário. A inércia desse patrono em exercer o direito recursal no momento oportuno não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, tampouco caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Por qualquer ângulo, não há nos autos indício de desídia ou atecnia da defesa originalmente constituída que autorize falar em ausência ou insuficiência de defesa técnica.

Além de que, como cediço, a “(...) posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos pelo paciente não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso (...)”. (STJ, RHC n. 41.517/PI 2013/0336055-9, Relator Ministro Ericson Maranho Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 2.6.2015, publicado em 18.6.2015).

No processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP): não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, ônus do qual a defesa recém-constituída não se desincumbiu.

Princípio reiterado pela Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
” (destaquei).

Ilustra bem esse posicionamento o julgado deste Tribunal, o qual transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO REGULARMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO OU NOMEADO PELO JUÍZO – SÚMULA 523 DO STF – NÃO CONFIGURADA A DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
– MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PREVISTA NO ART. 24 DO CÓDIGO PENAL NÃO DEMONSTRADOS – PRECEDENTES – DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEPOIMENTOS REVESTIDOS DE VALOR PROBATÓRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o acusado é regularmente assistido durante toda a instrução criminal por advogado por ele constituído ou nomeado pelo juízo, de modo que, não obstante a nomeação de advogados distintos na segunda fase da persecução penal vislumbra-se que o acusado não padeceu de defesa técnica durante os atos praticados no curso da instrução criminal, não sendo tal motivo suficiente para configurar a pretensa nulidade pela deficiência técnica
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0000736-74.2015.8.11.0110, Relator Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.11.2023, publicado em 1º.12.2023).

Ademais, conforme bem destacado pela autoridade impetrada e pelo Ministério Público, o recurso extraordinário interposto pelo novo patrono do paciente foi apresentado diretamente perante o juízo de primeiro grau, em evidente desconformidade com o disposto no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas (...)”.

Portanto, mesmo que se considerasse a possibilidade de devolução do prazo recursal em razão da constituição de novo advogado – o que não encontra amparo legal –, o recurso extraordinário interposto estaria eivado de nulidade insanável, por inobservância das regras processuais de competência para sua apreciação inicial.

No tocante à expedição do mandado de prisão, trata-se de consequência natural da formação da coisa julgada material, após o esgotamento das vias recursais. Tendo transitado em julgado a sentença condenatória, impõe-se ao Estado o dever de dar efetividade à prestação jurisdicional, inexistindo, nesse contexto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Vale ressaltar que o paciente foi condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) a 12 anos de reclusão, após ampla defesa em todas as instâncias, inexistindo ilegalidade flagrante que justifique a presente impetração

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal, pois o trânsito em julgado e a ordem de prisão decorreram do regular trâmite; o paciente sempre esteve assistido; a nova constituição de defensor não reabre prazos preclusos; além disso, o recurso extraordinário apresentado padece de vícios insanáveis de competência e intempestividade.

Por oportuno, determino à Secretaria Criminal que proceda à correção do nome do paciente, nos termos do documento de identificação (Id. n. 280161854).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025